Tribunal: TJSP
Processo: 1024243-32.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Locação de imóvel residencial – Ação de reparação por danos materiais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Não conhecimento pela Câmara - Recurso de apelação anteriormente distribuído à Colenda 28a Câmara de Direito Privado, deste TJSP, relacionado ao mesmo contrato ora em discussão – Prevenção – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 105, §3o, do RITJSP – Cabimento.

Apelo não

Ementa:
Locação de imóvel residencial – Ação de reparação por danos materiais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Não conhecimento pela Câmara - Recurso de apelação anteriormente distribuído à Colenda 28a Câmara de Direito Privado, deste TJSP, relacionado ao mesmo contrato ora em discussão – Prevenção – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 105, §3o, do RITJSP – Cabimento.

Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024243-32.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELISSA POLIDORO CARDELLI ME, é apelado JAIR JERÔNIMO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.034
Apelação no 1024243-32.2016.8.26.0001
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Revivelis Administração e Empreendimentos EIRELI
Apelado: Jair Jerônimo
Classificação: Locação de imóvel Reparatória
r
EMENTA: Locação de imóvel residencial Ação de
reparação por danos materiais - Sentença de
improcedência - Apelo da autora - Não conhecimento
pela Câmara - Recurso de apelação anteriormente
distribuído à Colenda 28a Câmara de Direito Privado,
deste TJSP, relacionado ao mesmo contrato ora em
discussão Prevenção Ocorrência Aplicabilidade
do art. 105, §3o, do RITJSP Cabimento.
Apelo
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição à Câmara preventa.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de reparação de danos ajuizada por “Revivelis
Administração e Empreendimentos EIRELI” (antiga “Elissa
Polidoro Cardelli ME”) em face de Jair Jerônimo, onde proferida
sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e
condenou a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da causa - fls. 200/204.
Aduz a autora que o julgado merece integral
reforma, nos termos das razões recursais de fls. 207/216.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Após contrarrazões às fls. 241, vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido por
esta Câmara, salvo melhor juízo.
Dispõe o art. 105, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que: “A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.”
“§3o O relator do primeiro recurso protocolado
no tribunal terá a competência preventa para os recursos
subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos,
enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo
a cadeira do tempo da distribuição.” (grifo não original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Conforme termo de distribuição juntado às fls.
242, o presente recurso foi objeto de distribuição livre em
26.08.2019, ao que remetido a este relator.
Verifica-se,
porém,
que
o
Eminente
Desembargador Cesar Luiz de Almeida, integrante da Colenda
28a Câmara de Direito Privado, deste Tribunal de Justiça,
recebeu em distribuição livre, ocorrida em 19.08.2019, o recurso
de apelação no 1016391-83.2018.8.26.0001, interposto em ação
monitória na qual invertidos os polos da ação, lastreada no
mesmo contrato de locação de imóvel e, portanto, se encontra
prevento.
Ante o exposto, com a máxima vênia, não
conheço do recurso e determino a redistribuição à Colenda 28a
Câmara de Direito Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica